Tribunal: STF
Processo: ARE 1293228
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. Lei Federal n° 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02. Inconstitucionalidade das leis reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Matéria objeto do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 (tema n° 2 – TJSP). Julgamento da ADI 4.173/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que não altera o desfecho daqueles precedentes, notadamente em razão do que restou decidido pelo STF na ADI 5.163/GO. Decisão mantida. Agravo improvido” (pág. 1 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput, II e IX; 42, § 1°; e 142, § 3°, X, da mesma Carta.
    O Grupo de Apoio ao Colégio Recursal – 36ª Circunscrição Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, em juízo de admissibilidade do recurso, devolveu os autos à Câmara de origem para juízo de retratação à luz do Tema 551 da sistemática da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes.
    Todavia, o Tribunal a quo, em sede de reexame da matéria, manteve a decisão recorrida, uma vez que a matéria diverge do referido tema. O acórdão ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. Lei Federal n° 10.029/00 e Lei Estadual n° 11.064/02. Inconstitucionalidade das leis reconhecida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Matéria objeto do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000 (tema n° 2 – TJSP). Trânsito em julgado anterior à publicação da ata da sessão do julgamento da ADI 4.173/DF pelo STF. Desconstituição do título. Impossibilidade. Decisão mantida. Agravo improvido” (pág. 2 do documento eletrônico 10 – grifei).
    Após novo juízo de admissibilidade, o Colégio Recursal do TJSP inadmitiu o recurso, sob o entendimento de que o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional versada nos autos seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a incidência das Súmulas 279, 282 e 356/STF (doc. eletrônico 12). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque observo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é inviável, em sede de recurso extraordinário, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Cito, na mesma linha, os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 
    1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado.
    2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma).
    Ademais, no julgamento do RE 611.503-RG/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte determinou que a inexigibilidade da sentença exequenda, fundada em lei reputada inconstitucional ou constitucional, depende de que o reconhecimento do vício tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior à do seu trânsito em julgado. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 
    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (grifei) 
    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, a recorrente não demonstrou de que forma o acórdão impugnado teria declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de forma a ensejar o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da CF. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. 
    Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator